Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708137-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIEL GOMIDE FOINA AGRAVADO: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Ariel Gomide Foina pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível do Guará, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante, bem como de decisão anterior, a qual determinou que os juros de mora sobre a verba honorária perseguida devem incidir somente a partir da decisão que intimou a parte devedora para efetuar o pagamento. Em suas razões, o recorrente alega que a declaração de hipossuficiência gera presunção de veracidade, de acordo com o que dispõe o art. 99, § 3o, do CPC. Argumenta que juntou aos autos diversos documentos que comprovam sua frágil situação financeira e, consequentemente, sua incapacidade de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento. Aduz que não possui bens ou renda suficiente sequer para realizar declaração de IRPF, sendo que seu único bem é um veículo TR4 ano 2006. Sustenta que o termo inicial dos juros deve ser a data do trânsito em julgado do título exequendo. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, nos termos de sua irresignação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre registrar que o presente agravo de instrumento é tempestivo com relação a ambas as decisões recorridas. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o recorrente não demonstrou, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. O agravante sequer mencionou, em sua peça de recurso, qual dano poderá sofrer, caso seja mantida a decisão agravada. Assim, não se pode dizer que a manutenção da decisão recorrida configura perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente. Ora, se essa tarefa é da parte agravante, como destacado acima, não pode ser transferida ao Julgador, supondo que a ele caiba a missão de antever, a partir das entrelinhas da petição de recurso, quais possam ser os riscos não-declarados pelo recorrente e, assim, imaginar a possibilidade de ocorrência de dano a ser evitado por meio de liminar. Muito ao contrário, cabe à parte agravante alegar e provar o risco iminente, a lesão grave e de difícil reparação, que mereçam ser obstados por meio de imediata atuação jurisdicional. Se isso não acontece, sobra vazia de fundamentação a petição recursal quanto a esse aspecto - e, registre-se, é exatamente essa a situação que se evidencia no caso vertente. Quanto às alegações contidas na peça de recurso, cabe dizer que os fatos com relevância jurídica ali narrados não parecem verossímeis. A concessão da gratuidade de justiça se encontra devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC, cabendo ressaltar que o CPC ampliou o âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. O § 2o do art. 99 do CPC de 2015, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Na decisão agravada, o MM. Juiz singular observou que os documentos juntados aos autos revelam “a percepção de renda líquida mensal superior à média nacional (R$ 4.713,93 para Janeiro/2022; R$ 7.883,75 para Dezembro/2021; R$ 4.211,76 para Novembro/2021)”, bem como que o agravante “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça”. Com base em tais argumentos, o Magistrado considerou que o recorrente não faz jus ao benefício pleiteado. Com efeito, não parece haver nos autos elementos capazes de comprovar que o agravante não possua condições de arcar com as custas do processo, de modo que não há como deferir-lhe tal benefício, ao menos por ora. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A existência de fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o comando judicial. Na hipótese, o i. juízo de origem concedeu oportunidade para que o agravante apresentasse documentação que embasasse o pedido e, na decisão agravada, afirmou que a renda mensal obtida era incompatível com a hipossuficiência declarada. Ou seja, exteriorizou suas razões, não incorrendo em qualquer violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. 2. Vê-se, dos documentos colacionados nos autos, que o agravante percebe, mensalmente, conforme depósitos em conta corrente, quantias que, somadas, afastam o reconhecimento da alegada hipossuficiência econômica, porquanto não restou evidenciado que o fato de arcar com as despesas processuais seja capaz de causar prejuízo à sua subsistência. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1393028, 07314935020218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aqueles que não dispõem de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estejam ou não sob o patrocínio da Defensoria Pública, têm direito à gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil. II. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, consoante a inteligência do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o, caput, da Lei 1.060/1950. III. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça. IV. Comprometimento circunstancial da renda por endividamento voluntário em princípio não basta à demonstração da hipossuficiência financeira da parte. V. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1349289, 07190847620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, cumpre registrar que o agravante, que advoga em causa própria, é credor da verba honorária que está sendo executada nos autos. Com relação ao termo inicial dos juros de mora que devem incidir sobre os honorários advocatícios fixados na sentença, com efeito, de acordo com o que dispõe o art. 85, § 16, do CPC, quando a verba honorária for fixada em quantia certa, os juros moratórios devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão que fixou essa verba, in casu, a sentença. Contudo, a legislação faz expressa ressalva de que o referido termo inicial dos juros de mora – o trânsito em julgado da decisão – deve ser aplicado às causas em que a verba honorária for fixada em quantia certa, o que difere da hipótese vertente, já que os honorários advocatícios foram arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor corrigido da causa. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 523, §§1o E 2o, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. A literalidade do dispositivo de acórdão, que considera como parâmetro o proveito econômico obtido, afasta a incidência do entendimento consolidado na Súmula no 14 do STJ (aplicável às hipóteses de arbitramento em percentual sobre o valor da causa). 2. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, o CPC (artigo 85, § 16) define que, quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado. 3. Precedente do c. STJ, posterior ao advento do CPC/15, segundo o qual somente se considera em mora o devedor quando, intimado para realizar o pagamento dos honorários, deixa de fazê-lo (AgInt no AREsp 887.644/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016). 4. Em relação à equiparação dos honorários a créditos trabalhistas, a previsão legal é dirigida à inserção do crédito nos processos falimentares (REsp 1152218/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 09/10/2014). 5. Se houver inadimplemento parcial, o agravante poderá apresentar nova planilha com acréscimo de multa e de honorários sobre o valor remanescente (art. 523, §2o, CPC). 6. Agravo conhecido e desprovido” (Acórdão 1172770, 07020762320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, ao menos por ora, não há como deferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2022 16:16:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator